Tribunal: STF
Processo: HC 66894
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-06-13
Data de publicação: 1989-06-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA DOIS ACORDAOS DENEGATORIOS DE OUTROS
'HABEAS CORPUS' E CONTRA OUTRO PROFERIDO EM GRAU DE APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA, NO CASO, DO S.T.F.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE:
A) PORQUE INDEVIDAMENTE DECRETADA A REVELIA DO PACIENTE, QUANDO SE
ENCONTRAVA PRESO;
B) PORQUE NÃO REQUISITADA SUA APRESENTAÇÃO PARA A AUDIENCIA DE
INSTRUÇÃO;
C) POR AUSÊNCIA DE DEFESA;
D) POR CERCEAMENTO, POR OCASIAO DO JULGAMENTO DE SUA APELAÇÃO;
E) POR INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 601 DO C.P. PENAL;
F) POR INVALIDA A RENUNCIA DO RÉU AO DIREITO DE APELAR;
G) POR ERRO DO JULGAMENTO AO NÃO SE CONHECER DA APELAÇÃO;
H) POR EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE TAL RECURSO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.